Tribunal: TJMT
Processo: 1042570-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042570-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (APELANTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), CLINPET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.962.582/0001-12 (APELADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), Marcia veterinária CRMV/MT 1554 (APELADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DA COSTA CUENCA CAMERA - CPF: 245.758.398-50 (APELADO)]]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO VETERINÁRIO. ÓBITO DE ANIMAL DOMÉSTICO APÓS CESARIANA. INEXISTÊNCIA DE CULPA, DANO E NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da clínica e da médica veterinária. A autora alegou falha na prestação do serviço veterinário, negligência e imperícia durante procedimento de cesariana que resultou na morte de sua cadela. Pleiteou a condenação das rés por danos materiais e morais, tendo a sentença afastado responsabilidade civil por ausência de culpa e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço veterinário apta a configurar responsabilidade subjetiva da médica veterinária; (ii) verificar se está caracterizada a responsabilidade objetiva da clínica veterinária pelos danos decorrentes do atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da médica veterinária é subjetiva, conforme disposto no art. 14, §4o, do CDC, e exige prova de culpa, dano e nexo causal, os quais não foram demonstrados de forma suficiente nos autos.

4. Laudo pericial judicial conclui que não houve falha técnica no atendimento, destacando que o procedimento seguiu os padrões adequados e que a infecção adquirida durante a gestação contribuiu para as complicações no parto e o óbito do animal.

5. A clínica veterinária responde objetivamente apenas quando comprovada a falha técnica do profissional vinculado, o que não ocorreu no caso, inviabilizando a responsabilização com base no art. 14 do CDC.

6. O laudo técnico particular apresentado pela parte autora não prevalece sobre a perícia oficial realizada sob contraditório judicial, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

7. A ausência de alvará sanitário na data dos fatos foi afastada por prova pericial, que confirmou a validade do documento, não havendo relação de causalidade entre eventual irregularidade administrativa e o óbito do animal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade do médico veterinário é subjetiva e demanda a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

2. A clínica veterinária não responde objetivamente quando não comprovada a culpa do profissional vinculado.

3. A perícia judicial prevalece sobre pareceres unilaterais por apresentar maior imparcialidade e ter sido realizada sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 14 e 14, § 4o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-GO, Apelação Cível no 5347446-68.2021.8.09.0003, Rel. Des.a Doraci Lamar, j. s/d; TJ-PR, Apelação Cível no 0004288-06.2019.8.16.0001, Rel. Des.a Elizabeth Rocha, j. 12.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível no 1.0000.24.167367-2/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.07.2024; TRF-3, RecInoCiv no 0000123-24.2021.4.03.6343, Rel. Juíza Tais Gurgel, j. 07.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RAC 1042570-09.2022.8.11.0041

ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA X CLINPET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E SERVICOS LTDA e MARCIA DA COSTA CUENCA CAMERA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1042570-09.2022.8.11.0041, proposta em face de CLINPET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME e da médica veterinária MÁRCIA DA COSTA CUENCA CÂMERA, por entender que não restaram demonstradas falha na prestação de serviços, nem culpa da profissional demandada ou nexo causal entre a conduta médica e o óbito do animal, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 293160902).

Inconformada, a autora/apelante sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou prova documental robusta que demonstraria negligência e imperícia no atendimento prestado, incluindo laudo de necropsia e parecer técnico particular. Alega que a médica veterinária responsável não se encontrava na clínica no momento adequado, demorou excessivamente a iniciar a cesariana, atuou sem alvará sanitário válido e adotou condutas que violam normas técnicas e éticas da medicina veterinária. Requer a reforma da sentença com condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (Id. 293160905).

As rés apresentaram contrarrazões (Id. 293160908), requerendo o desprovimento do recurso, sustentando a validade do laudo pericial judicial, a ausência de erro médico e a regularidade da conduta profissional. Alegam que o procedimento foi realizado conforme os protocolos técnicos vigentes, que a infecção sistêmica pela qual a cadela foi acometida agravou o quadro clínico, e que não há prova de culpa das requeridas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito de animal doméstico após procedimento cirúrgico de cesariana.

Na origem, a autora alegou que, no dia 20 de janeiro de 2022, levou sua cadela gestante à clínica veterinária Clinpet, após observar sinais de sofrimento fetal. A médica veterinária MÁRCIA DA COSTA CUENCA CÂMERA, responsável pela clínica, não se encontrava presente e teria demorado mais de uma hora para chegar ao local. Sustenta que, nesse ínterim, um dos filhotes nasceu morto e outro com dificuldade respiratória. A cesariana só teria sido iniciada aproximadamente três horas após a chegada do animal à clínica, resultando na morte da cadela logo após o parto. Argumenta que a clínica não possuía licença sanitária válida na ocasião, tampouco forneceu orientação pós-operatória adequada. Afirma que a ausência da profissional no momento crucial, o atraso no procedimento e as deficiências no acompanhamento e estrutura clínica configuram falha na prestação de serviço, gerando grave abalo emocional.

Entretanto, a controvérsia foi devidamente esclarecida pelo laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, que concluiu pela inexistência de erro técnico, negligência, imperícia ou imprudência.

Ainda que o laudo de necropsia aponte o óbito por hemorragia intrauterina, o perito oficial foi categórico ao afirmar que o procedimento seguiu os padrões técnicos adequados, não havendo negligência na conduta adotada.

Segundo o perito (Id. 293160897), “
não ocorreu erro médico veterinário, sendo que a paciente possuía contrações para o parto normal, inclusive gerando um nascido vivo, sendo optado pela cesárea quando as contrações cessaram. Foi observado que a paciente adquiriu a infecção por Anaplasma platys durante a gestação contribuindo para a hemorragia e trabalho de parto complexo
”.

Nos termos do art. 14, §4o, do CDC, a responsabilidade da médica veterinária, como profissional liberal, é subjetiva e demanda comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal. Nenhum desses requisitos restou demonstrado de forma segura nos autos.

Consequentemente, também não há como imputar responsabilidade à clínica veterinária, cuja eventual responsabilização objetiva, nos casos relacionados à atuação técnico-profissional de seus médicos, depende da demonstração da culpa do profissional vinculado. Assim, não estando caracterizada a falha técnica da médica responsável, afasta-se igualmente a pretensão de responsabilização da clínica com fundamento no art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO. NÃO CONFIGURADO. CUSTAS E HONORÁRIOS INVERTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, a produção de provas sujeita-se ao crivo do julgador que, na condição de destinatário final, poderá indeferir dilações probatórias descabidas, desnecessárias ou procrastinatórias e inclusive julgar antecipadamente o feito. 2.
A responsabilidade da médica veterinária é subjetiva, sendo necessário comprovar que ela agiu com culpa para que seja imputada a sua responsabilidade. Além disso, entre a conduta e o dano deve haver nexo de causalidade. Por outro lado, a responsabilidade objetiva da clínica veterinária, no que tange à atuação técnico profissional da médica que nela trabalha, está vinculada à comprovação da culpa deste profissional da saúde animal
. 4. No caso em tela, não existem provas aptas a demonstrar eventual negligência, imperícia ou imprudência na conduta da médica veterinária durante o ato cirúrgico, ou no pós-operatório, tampouco que esta foi decisiva para a deiscência de sutura (abertura espontânea dos pontos cirúrgicos) em três oportunidades, quando o pet já estava em casa sob os cuidados do seu tutor. Portanto, inexistente a comprovação do ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar .5. Considerando o resultado deste recurso, que indeferiu os pedidos iniciais, inverte-se o ônus da sucumbência e condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exibilidade fica suspensa, conforme estabelecido no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA
”. (TJ-GO - Apelação Cível: 5347446-68 .2021.8.09.0003 ALEXÂNIA, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ALEGADO ERRO MÉDICO VETERINÁRIO – MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (GATO) APÓS PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CASTRAÇÃO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA MÉDICA-VETERINÁRIA REQUERIDA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – CULPA DA PROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE LAUDO DE NECROPSIA INDICANDO A CAUSA DA MORTE DO ANIMAL – PROVAS PRODUZIDAS QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO DA CONDUTA MÉDICA, NOTADAMENTE ACERCA DE EXAMES PRÉVIOS E PERÍODO DE JEJUM ANTES DO PROCEDIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIANTE DA FASE RECURSAL. Apelação conhecida e desprovida
.” (TJ-PR 00042880620198160001 Curitiba, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 12/10/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

As alegações da apelante acerca da suposta ausência de alvará sanitário na época dos fatos foram refutadas pelo próprio perito, que identificou alvará vigente em 2022 (Id. 293160897). Ainda que se discutisse a validade do documento, não há demonstração de que tal circunstância tenha contribuído diretamente para o óbito do animal.

De igual modo, o laudo técnico particular acostado aos autos, por não ter sido produzido sob contraditório, não se sobrepõe à perícia oficial, que deve prevalecer como meio de prova técnica idônea.

A jurisprudência pátria também é pacífica no sentido de que a prova pericial oficial, realizada sob controle judicial e com imparcialidade, prevalece sobre pareceres unilaterais:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - REJEIÇÃO - PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO - ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONSISTENTE - JUROS COMPENSATÓRIOS - SEIS POR CENTO AO ANO - BASE DE CÁLCULO - DIFERENÇA ENTRE OITENTA POR CENTO DO PREÇO OFERTADO E O VALOR FIXADO NA SENTENÇA - NOME DA PROPRIEDADE E ÁREA OBJETO DA SERVIDÃO CONSTANTE NA SENTENÇA - POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ausente impugnação em contestação, resta preclusa a pretensão de alterar o valor dado à causa a teor do art. 293 do CPC. 2.
A perícia judicial realizada de forma exauriente e com rigor técnico por profissional qualificado, que considera todos os aspectos relevantes da área afetada e destacados pelas partes e reflete o real valor de mercado do bem prevalece sobre pareceres unilaterais das partes.
3. Na constituição da servidão administrativa, o valor da indenização destinada ao proprietário do imóvel serviente deve ser fixado de modo compatível com o prejuízo suportado, motivo pelo qual deve ser adotado o valor apontado no laudo pericial que se ajusta a essa condição. 4. Conforme definido pelo e. STF no julgamento da ADI N. 2 .332-2/DF, para a remuneração pela imissão provisória na posse do imóvel, o percentual de juros compensatórios é de 6% (seis por cento) ao ano, tendo como base de cálculo a diferença apurada entre o valor correspondente a oitenta por cento do preço ofertado e o valor arbitrado na sentença. 5. Verificado equívoco na sentença quanto ao nome da propriedade e área objeto da servidão, é possível a retificação. 6 . Preliminar rejeitada e recursos parcialmente providos
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50119346220188130433 1.0000.24 .167367-2/001, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

“
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SÚMULA 77/TNU.
PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL EM RELAÇÃO AS DEMAIS PROVAS
. IMPARCIALIDADE. 1. A incapacidade para o exercício de atividade laborativa deve ser comprovada nos autos, por prova técnica, para que a parte possa fazer jus à percepção de qualquer benefício por incapacidade, não bastando a existência de doença. 2. Caso em que a perícia realizada, que levou em consideração a documentação juntada nos autos e o exame clínico presencial, não constatou incapacidade para o exercício da atividade de motorista de táxi autônomo em veículo adaptado. 3. Uma vez inexistente incapacidade, não há falar em análise de condições pessoais e socioeconômicas para a concessão de benefício. Inteligência da Súmula 77/TNU. 4. Recurso a que se nega provimento
”. (TRF-3 - RecInoCiv: 00001232420214036343, Relator.: Juiz Federal TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/02/2022)

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, por estar em consonância com as provas dos autos e com o direito aplicável à espécie.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Custas recursais pela parte apelante, observada a regra do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025